Tribunal: STF
Processo: HC 221128
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafael Luiz Santos Pio Júnior e outros, em favor de Rafael Alcântara da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao writ nos autos do HC 771.138/SP. Colho da decisão impugnada:



          “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial impetrado em favor de Rafael Alcântara Da Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da Revisão Criminal n. 2000956-16.2022.8.26.0000.



     O paciente foi condenado a 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.



     A sentença condenatória transitou em julgado e a defesa ajuizou revisão criminal postulando, em síntese, a desconstituição da sentença, alegando insuficiência do conjunto probatório para alicerçar a decisão condenatória. Assevera que a única prova de autoria teria sido o reconhecimento fotográfico, realizado em desconformidade com as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal. 



    Subsidiariamente, postula o abrandamento do regime inicial, aduzindo que as instâncias antecedentes não apresentaram fundamentação concreta para justificar a imposição de regime mais gravoso. 



    Diante disso, requer a concessão da ordem para, liminarmente, determinar a transferência do paciente para o regime intermediário até o julgamento definitivo deste habeas corpus, por meio do qual pretende a absolvição ou, subsidiariamente, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.”



    O ato coator transitou em julgado em 27.9.2022 sem a interposição de agravo regimental. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pelos crimes dispostos no art. 157, § 2º, incisos II e V c.c. o art. 70, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente à pena de 7 anos e 2 meses. (eDOC 2, p.14)



    A defesa alega, em síntese, que, ausente o reconhecimento fotográfico, não há provas substanciais da autoria do paciente, visto que a identificação foi feita por somente duas das oito testemunhas, e que, ainda assim, foram detidas no banheiro sem que pudessem vislumbrar os autores do crime. (eDOC 1, p.3-5)



    Pleiteia a concessão liminar para a manutenção do paciente no regime semiaberto até resolução do mérito do writ. No mérito, pugna o reconhecimento da nulidade e a consequente absolvição do paciente.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 23)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Para a melhor compreensão da controvérsia colho da sentença condenatória:



    “A vítima Glauber Eugenio de Morais Guedes, ouvido em juízo declara que estavam em um churrasco na casa de seu primo, a campainha tocou e foram abordados por um homem armado que rendeu seu primo, entrou no local e pediu para que deitassem no chão. No total, entraram 04 homens, sendo um adolescente. Viu a arma do homem que se apresentou primeiro, pois os bandidos mandaram que ficassem com a cabeça voltada para o chão. Afirmou que lhe roubaram 01 celular, R$60,00 em dinheiro e a chave de seu automóvel, também roubaram celulares das outras vítimas, cartão de banco de seu cunhado; instrumentos, televisão, dinheiro e o carro do dono da casa; também levaram as alianças de todos, com exceção da sua que não saiu do dedo. Os bens foram levados no carro da vítima Luiz Carlos. Conta que foram rendidos, depois, os bandidos passaram um tempo com as mulheres, em seguida, eles levaram um por um até o banheiro do final da casa e os trancaram ali. Os assaltantes ameaçaram cortar seu dedo porque a aliança não saiu. Reconheceu três dos assaltantes (alguns por foto e outros pessoalmente), incluindo o adolescente, não se recordando seus nomes. Soube que perto do local dos fatos teriam ocorrido assaltos parecidos com outras vítimas. Ainda, na sala de reconhecimento do juízo, reconheceu Rafael como um dos autores do delito. “ (eDOC 2, p.6)



    E, ainda:



    “A vítima, Elaine Ribeiro do Nascimento, em juízo, conta que estava na cozinha com as mulheres e viu claramente um indivíduo armado que as abordou, tendo condições de reconhecê-lo, também viu mais dois indivíduos de relance que circulavam pela casa. Os assaltantes levaram alianças, relógio, dinheiro, instrumentos musicais de seu primo, e dos pertences da depoente, levaram dinheiro da bolsa. O roubo durou cerca de 30 minutos. Deduz que os assaltantes foram assaltar com um veículo, mas também levaram o veículo do dono da casa, que foi recuperado depois. Reconheceu o acusado que ficou na cozinha na maior parte do tempo, por fotografia e pessoalmente, e nunca tinha o visto anteriormente. Em reconhecimento pessoal em juízo, afirmou que Rafael - pessoa que lhe foi exibida - participou do delito, que ele estava na porta do banheiro em que foram trancados, que é a primeira vez que faz o reconhecimento dele, não tendo dúvidas a respeito. Repete que eram, no mínimo, quatro assaltantes, que um ficou na parte de fora com os homens, outro na cozinha com as mulheres e dois pela casa, tendo claro contato visual com o indivíduo que a abordou e o que estava na porta do banheiro (Rafael).” (eDOC 2, p.7)



    Em relação ao alegado sobre a possibilidade ou não de visualizar o autor, reputo inviável a análise em sede de habeas corpus, uma vez que exigiria uma análise ampla das provas, impossível na via eleita. 



    A respeito da inviabilidade de revolvimento do acervo fático-probatório de forma ampla, esta Corte tem entendido inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Nesse sentido, já se assentou nesse Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo 
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com 
objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, 
(b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente 
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e 
(d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal". (HC92.887, rel. 
Celso de Mello, Segunda Turma, De 19.12.2012)



    Dessa forma, em que pese a obrigação da observância do art. 226 do Código de Processo Penal, existe a utilização de outros elementos probatórios que lastreiam a condenação do paciente.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, §1º).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente